Tribunal: TJDFT
Processo: 0042668-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042668-26.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: AILA PALMA PEIXOTO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. VEICULAÇÃO DE TEMA PRECLUSO E INOVAÇÃO RECURSAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA NO RE 626.307/SP. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Não se conhece da apelação no tocante aos temas que não foram objeto de debate na instância de origem, por inovação recursal, vedada pelo art. 1.014, do CPC. Igualmente, não se admite o recurso no tocante à alegação de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, se essa questão precluiu, por não ter sido objeto de impugnação por recurso no momento oportuno. 2. A decisão de sobrestamento de processos que versam sobre os expurgos inflacionários dos períodos dos Planos Bresser e Verão, expedida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, no RE 626.307/SP, com repercussão geral reconhecida, não abarcou os feitos que se encontram em fase de execução definitiva. Inclusive o emiente Ministro Dias Toffoli indeferiu pedido formulado naquele processo, pelo Banco do Brasil S.A., com o objetivo de estender a ordem de sobrestamento ao REsp 1.392.245/DF e aos cumprimentos da sentença coletiva proferida nos autos do Processo n.o 1998.01.1.016798-9. 3. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, articulando que os recorridos não poderiam ter sido contemplados pela sentença da ação civil pública prolatada pelo Juízo que lastreia a execução, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito, carecendo de título líquido, certo e exigível que ampare o cumprimento da sentença; b) artigo 240 do CPC, defendendo que os juros de mora devem ser cobrados a partir da citação dos devedores durante a fase de liquidação de sentença e não, a partir da citação na ação civil pública. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-los; e c) artigo 503 do CPC, ao argumento de ofensa à coisa julgada, em face da impossibilidade de correção monetária plena. Sustenta, ainda, que o processo deve ser suspenso com base nos Temas 1.075 dos recursos repetitivos do STF e 1.033 dos recursos repetitivos do STJ. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781. Acrescento que os recorridos se manifestaram no sentido de não terem interesse no acordo (ID 14832209). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir em relação aos artigos 240, 485, inciso VI, e 503, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas teses de que o processo deve ser suspenso com base nos Temas 1.075 dos recursos repetitivos do STF e 1.033 dos recursos repetitivos do STJ. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, as teses recursais e os mencionados temas sequer foram objeto de análise pelo órgão julgador, sem que tenham sido opostos os competentes embargos de declaração, atraindo o apelo os óbices dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, como já se disse, na presente sede. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027